Tribunal: STM
Processo: 7000037-17.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO (ARTIGO 195
DO CPM). GARANTIA AO SERVIÇO E FUNÇÕES MILITARES. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA
DA IMPUTABILIDADE PENAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. CRIME MILITAR PRÓPRIO.
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. EXCLUDENTE
DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AMEAÇA. INCOMPATIBILIDADE
COM AS PROVAS DOS AUTOS. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO (ARTIGO 202 DO CPM). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. CONFISSÃO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. COMPROVAÇÃO.
REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Preliminar. A tese de nulidade por cerceamento de defesa em razão de indeferimento da
instauração de incidente de insanidade mental se demonstra incompatível com as provas
carreadas aos autos. O histórico curricular informa a realização de vários treinamentos,
operações e missões exitórias, no transcorrer do respectivo tempo de serviço militar, sem
qualquer indício de comprometimento da higidez mental, como não houve outro registro que
evidenciasse a dependência alcoólica. Imputabilidade devidamente caracterizada. Preliminar
rejeitada por unanimidade.

II. Mérito. A alegação de atipicidade por ausência de dolo e a de excludente de culpabilidade por
inexigibilidade de conduta diversa compartilham do mesmo fundamento consignado nas razões
do Apelo, a existência de ameaça advinda de garupa de uma motocicleta em movimento, que
teria acenado, insinuando portar arma, o que não foi visto pelos demais sentinelas que
cumpriam o mesmo quarto de hora. Argumento que confrontando com as provas produzidas,
e, mesmo que existisse, não se afere potencial lesivo que corrobore a suposição de perigo
iminente, capaz de justificar a evasão do posto.

III. A conduta viola os deveres e a disciplina militar, bem como o sentimento de confiança
reciproca que impera entre os militares, em especial aqueles destacados para o posto de
sentinela, sendo essa evasão incompatível com o comportamento que se espera do integrante
desse meio seleto, impondo-se a ausência de amparo para a tese de inexigibilidade de conduta
diversa. Apelo Defensivo que se nega provimento. Decisão unânime.

IV. O estado de embriaguez se encontra bem caracterizado pelas provas deduzidas, a partir da
confissão de ingestão de bebida alcoólica, a declaração que se encontrava atordoado no
momento da sua captura, a fala pastosa, o andar cambaleante, e o odor etílico que foram
caracterizados pelos depoimentos das testemunhas. Além desse cabedal, o exame de higidez
concebido como laudo médico, integra o rol de provas confirmatórias, ao aferir, com precisão,
o estado de embriaguez. Recurso ministerial provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000037-17.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E GUSTAVO DA SILVA BULGARELLI
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E GUSTAVO DA SILVA BULGARELLI
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/06/2020 a 25/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de
nulidade do processo, por cerceamento de defesa ante a ausência de
fundamento fático e jurídico, em especial pelo desamparo em face do artigo 156
do CPPM. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo Defensivo,
mantendo inalterada a condenação do apelante/apelado pela pratica do crime de
abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, com a pena fixada em 3 (três)
meses de detenção; e deu provimento ao Apelo ministerial para, reformando a
Sentença recorrida, condenar GUSTAVO DA SILVA BUGARELLI pelo crime de
embriaguez em serviço, tipificado no art. 202 do CPM, à pena de 6 (seis) meses
de detenção, e procedendo à unificação das penas em 9 (nove) meses de
detenção, na forma do art. 79 do CPM, mediante a concessão do benefício da
suspensão condicional da pena (sursis) pelo período de prova de 2 (dois) anos,
com observância das condições do artigo 626 do CPPM, exceto a da alínea "a",
designando o Juízo de origem para presidir a Audiência Admonitória, nos termos
do art. 611 do mesmo Diploma Legal, o regime prisional inicialmente aberto,
conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito
de recorrer em liberdade, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:01:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a788640
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000037-17.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITTAR E GUSTAVO DA SILVA BULGARELLI.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E GUSTAVO DA SILVA BULGARELLI.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
ABANDONO DE POSTO (ARTIGO 195 DO CPM). GARANTIA AO
SERVIÇO E FUNÇÕES MILITARES. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE
DE INSANIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE
DÚVIDA DA IMPUTABILIDADE PENAL. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. CRIME MILITAR PRÓPRIO. MATERIALIDADE
E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE
DOLO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA. AMEAÇA. INCOMPATIBILIDADE COM AS
PROVAS DOS AUTOS. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO
(ARTIGO 202 DO CPM). SENTENÇA ABSOLUTORIA. INGESTÃO
DE BEBIDA ALCOÓLICA. CONFISSÃO. ESTADO DE
EMBRIAGUEZ. COMPROVAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Preliminar. A tese de nulidade por cerceamento de defesa
em razão de indeferimento da instauração de incidente de
insanidade mental se demonstra incompatível com as provas
carreadas aos autos. O histórico curricular informa a
realização de vários treinamentos, operações e missões
exitórias, no transcorrer do respectivo tempo de serviço
militar, sem qualquer indício de comprometimento da higidez
mental, como não houve outro registro que evidenciasse a
dependência alcoólica. Imputabilidade devidamente
caracterizada. Preliminar rejeitada por unanimidade.
II. Mérito. A alegação de atipicidade por ausência de dolo e a
de excludente de culpabilidade por inexigibilidade de
conduta diversa compartilham do mesmo fundamento
consignado nas razões do Apelo, a existência de ameaça
advinda de garupa de uma motocicleta em movimento, que
teria acenado, insinuando portar arma, o que não foi visto
pelos demais sentinelas que cumpriam o mesmo quarto de
hora. Argumento que confrontando com as provas
produzidas, e, mesmo que existisse, não se afere potencial
lesivo que corrobore a suposição de perigo iminente, capaz

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:01:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a788640
de justificar a evasão do posto.
III. A conduta viola os deveres e a disciplina militar, bem
como o sentimento de confiança reciproca que impera entre
os militares, em especial aqueles destacados para o posto de
sentinela, sendo essa evasão incompatível com o
comportamento que se espera do integrante desse meio
seleto, impondo-se a ausência de amparo para a tese de
inexigibilidade de conduta diversa. Apelo Defensivo que se
nega provimento. Decisão unânime.
IV. O estado de embriaguez se encontra bem caracterizado
pelas provas deduzidas, a partir da confissão de ingestão de
bebida alcoólica, a declaração que se encontrava atordoado
no momento da sua captura, a fala pastosa, o andar
cambaleante, e o odor etílico que foram caracterizados pelos
depoimentos das testemunhas. Além desse cabedal, o
exame de higidez concebido como laudo médico, integra o
rol de provas confirmatórias, ao aferir, com precisão, o
estado de embriaguez. Recurso ministerial provido. Decisão
unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, arguida pela
Defensoria Pública da União, de nulidade do processo por cerceamento de defesa ante a ausência de
fundamento fático e jurídico, em especial pelo desamparo em face do artigo 156 do CPPM. No mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao apelo defensivo, para manter inalterada a condenação do
apelante/apelado pela prática do crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, com a pena fixada
em 3 (três) meses de detenção; e em dar provimento ao Apelo ministerial, para, reformando a Sentença
recorrida, condenar GUSTAVO DA SILVA BUGARELLI, pela prática do crime de embriaguez em serviço,
tipificado no art. 202 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, e procedendo à unificação das penas
em 9 (nove) meses de detenção, na forma do art. 79 do CPM, mediante a concessão do benefício da
suspensão condicional da pena ( sursis) pelo período de prova de 2 (dois) anos, com observância das
condições do artigo 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando o Juízo de origem para presidir a
Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do mesmo Diploma Legal, o regime prisional inicialmente
aberto, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em
liberdade.
Brasília, 25 de junho de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:01:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a788640

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITTAR E GUSTAVO DA SILVA BULGARELLI.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E GUSTAVO DA SILVA BULGARELLI.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar (Evento 1, documento 2) e pela
Defensoria Pública da União (Evento 1, documento 3), esta em favor de GUSTAVO DA SILVA BULGARELLI,
ambas em face da Sentença exarada nos autos da Ação Penal Militar nº 7000100-16.2019.7.02.0002, em
5 de dezembro de 2019, pelo Conselho de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que julgou
procedente a denúncia em parte, para:
a. Condenar GUSTAVO DA SILVA BULGARELLI pelo crime de Abandono de Posto (artigo 195 do CPM), por
unanimidade de votos, fixando a pena em 3 (três) meses de detenção, com cumprimento no regime
inicial aberto, concedendo-lhe o sursis, e o direito de recorrer em liberdade, que consiste no objeto do
Apelo Defensivo.
b. Absolvê-lo, por maioria de votos (4x1), do crime de Embriaguez em Serviço (artigo 202 do CPM), com
fundamento no artigo 439, alínea "e", do CPPM, objeto do recurso Ministerial.
2. O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor de GUSTAVO DA SILVA BULGARELLI em 20
de março de 2019 (Evento 28, documento 2, dos Autos de Prisão em Flagrante), nos seguintes termos:
"(...) No dia 16 de março de 2019, entre 0h e 2h, o denunciado, livre e conscientemente,
embriagou-se durante o serviço de guarda do 37º Batalhão de Infantaria Leve, e
abandonou, sem ordem superior, o posto que lhe havia sido designado, de serviço de
sentinela da Guarda no posto 1 da Vila Militar.
Segundo consta dos autos, o Cabo Bruno dos Santos Rodrigues, por volta das 1 hora e 50
min, ao fazer a troca dos militares dos Postos da Vila Militar, não encontrou o denunciado
na guarda do Posto l. O fato foi comunicado ao oficial de dia, que determinou ao seu
adjunto que verificasse o que ocorria. Para tanto, o adjunto dirigiu-se ao posto em que o
denunciado cumpria serviço de sentinela e confirmou que ele estava ausente.
Inicialmente, foram realizadas buscas no interior da Vila Militar, e posteriormente, em
suas imediações, mas o denunciado não foi encontrado. Por volta das 04h20min, o
denunciado foi encontrado na Rua Raimundo Moreira da Cunha, quando retornava à Vila
Militar.
Inquirido no APF, o denunciado declarou que, na data dos fatos, ao se dirigir para o
serviço, encontrou 'alguns copos de bebida alcoólica', cujo conteúdo colocou no interior
de uma garrafa e consumiu. Alegou que havia 'fugido' do Posto em que se encontrava
porque dois indivíduos, em uma motocicleta, o ameaçaram enquanto estava em seu
quarto de hora, e que, diante disso, decidiu se esconder em um monte de pés de mamão
existentes a 200 metros do local.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:01:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a788640
Entretanto, o soldado EDUARDO ROCHA GARCIA, também ouvido nos autos, que estava
de sentinela no posto 4 e tinha contato visual com o posto 1, pois a distância entre os
dois postos é de 50m, declarou que o denunciado apresentava comportamento estranho
(extrovertido e com risadas altas) e que não viu qualquer movimentação de veículos no
posto 1.
O Sargento Danilo Roberto Barbosa Branco, Adjunto ao Oficial de Dia, observou que o
denunciado apresentava forte odor etílico, fala pastosa e confusão de ideias, fato
comprovado através do exame de higidez juntado no Evento 24, item 1, fl. 9.
O soldado Marcos Vinicius Cruz afirmou ter visto o denunciado de posse de uma garrafa
pet de dois litros, contendo líquido de coloração amarela.
Assim procedendo, o denunciado praticou os delitos de embriaguez em serviço e
abandono de posto, em continuidade, uma vez que, dolosamente, consumiu bebida
alcoólica durante o serviço de sentinela e, em seguida, deixou, sem ordem superior, o
posto de serviço que lhe fora designado, de guarda no Posto 1 da Vila Militar.
Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típicas e reprováveis as condutas do
denunciado, está ele incurso nas normas dos arts. 202 e 195, c/c artigo 80, e art. 9º, II,
"e", todos do Código Penal Militar.
Isto posto, requer o Ministério Público Militar a citação do denunciado GUSTAVO DA SILVA
BULGARELLI para, sob pena de revelia, responder aos termos da presente ação penal,
cujo pedido condenatório espera, ao final, seja julgado procedente. (...)".
3. Consta dos autos da APF nº 7000094-09.2019.7.02.0002 a prisão em flagrante do Soldado GUSTAVO
DA SILVA BULGARELLI, ocorrida em 16 de março de 2019, em que foram anexados os seguintes
documentos:
3.1 Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1, do Processo nº 7000094-09.2019.7.02.0002 - APF);
3.2 Decisão concessória da liberdade provisória por ausência dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva (Evento 12, da APF);
3.3 Folhas de Alterações do acusando de bom comportamento e a participação em diversas operações,
missões e treinamentos (Evento 24, documentos 1 e 2, da APF);
4. A Denúncia, que foi recebida por Decisão de 21 de março de 2019 (Evento 30, da APF), e juntada aos
autos da APM nº 7000100-16.2019.7.02.0002 em 22 de março de 2019.
5. O apelante/apelado GUSTAVO DA SILVA BULGARELLI foi licenciado em 26 de abril de 2019 (Evento 25,
Processo originário).
6. Nas certidões de antecedentes criminais juntadas aos autos não constam precedentes criminais
(Evento 3, documentos 1 a 7, do Processo de origem).
7. Na fase de instrução, em 4 de julho de 2019, mediante sistema audiovisual, foram ouvidas como
testemunhas comuns, da Acusação e da Defesa, o 2º Sgt Danilo Roberto Barbosa Branco, O Cb Bruno dos
Santos Rodrigues, o Sd Eduardo Rocha Garcia e o Sd Marcos Vinicius Cruz. Na mesma sessão, foi
interrogado o então Acusado GUSTAVO DA SILVA BULGARELLI (Evento 56, Processo originário).
8. Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, o MPM requereu ao Comando do 37º
Batalhão de Infantaria Leve que informasse se, na data dos fatos, haviam sido disponibilizados rádios aos
militares que estavam de serviço de sentinela e, em caso positivo, se os rádios estavam equipados com
baterias e em condições de operação, bem como solicitou a remessa do Plano de Defesa de
Aquartelamento (Evento 58, do Processo de origem).
9. A DPU requereu a instauração de Incidente de Insanidade Mental com o objetivo de averiguar se o
Acusado, à época dos fatos, estava acometido de alguma doença, em especial alcoolismo. Requereu,
outrossim, ao Comando do 37º Batalhão de Infantaria Leve que informasse se, nas últimas horas do dia

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:01:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a788640
15/3/2019, o Acusado encontrava-se em circunstância que poderia ser considerada 'em serviço' (Evento
61, do Processo originário).
10. Os pedidos foram deferidos, à exceção da instauração de Incidente de Insanidade Mental. A
denegação fundamentou-se na ausência de comprovação documental que impusesse dúvida quanto à
higidez mental do então Acusado (Evento 63 do Processo originário).
11. O Comandante do 37º Batalhão de Infantaria Leve prestou as informações requisitadas, porém deixou
de encaminhar o Plano de Aquartelamento pelas razões expostas no Ofício nº 030-Seç Jus/37º BIL (Evento
71 do Processo originário).
12. Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação, essencialmente por entender que restaram
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ausentes excludentes de ilicitude e/ou de
culpabilidade (Evento 84 do Processo de origem).
13. Por sua vez, a DPU alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da
instauração do Incidente de Insanidade Mental. Quanto ao mérito, pleiteou, em síntese:
13.1. A absolvição em relação ao crime de Embriaguez em Serviço, pela aplicação do princípio do "in
dubio pro reo", em virtude da exiguidade de provas do estado de embriaguez;
13.2 A absolvição quanto ao crime de Abandono de Posto, sob a tese de que estaria amparado pela
excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa (Evento 88 do Processo de origem).
14. Na Sentença, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército rejeitou a preliminar de cerceamento
de defesa. No mérito, decidiu, por unanimidade, pela condenação de GUSTAVO DA SILVA BULGARELLI,
como incurso no crime de abandono de posto (artigo 195 do CPM), fixando a pena em 3 (três) meses de
detenção, concedendo-lhe o benefício do sursis, pelo período de prova de 2 (dois) anos, nas condições do
artigo 626 do CPPM, excetuando-se das alíneas "a" e "d", e que se apresentasse trimestralmente ao Juízo
da execução da pena, estabelecendo o regime de cumprimento inicial aberto (art.33, § 2º, "c", do Código
Penal Brasileiro).
15. Com relação ao delito de embriaguez em serviço (artigo 202 do CPM), por maioria (4x1), o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército o absolveu com fundamento no artigo 439, alínea "e", do CPPM.
16. A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc/JMU em 5 de dezembro de 2019 (Evento 111 do
Processo originário).
17. O MPM teve sua intimação confirmada em 11 de dezembro de 2019 (Evento 114 da APM).
Inconformado com a Sentença, no tocante à absolvição de GUSTAVO DA SILVA BULGARELLI pela prática
do crime de embriaguez em serviço (artigo 202 do CPM), interpôs recurso de Apelação em 12 de
dezembro de 2019 (Evento 115 do Processo de origem), acompanhado das razões recursais.
18. A Defensoria Pública da União, por sua vez, confirmou a intimação da Sentença em 16 de dezembro
de 2019 (Evento 117 da APM). Interpôs o Apelo em 20 de dezembro de 2019 (Evento 18, da APM), com as
respectivas razões.
19. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar se pronunciou mediante o Parecer da lavra do Dr. ALEXANDRE
CARLOS UMBERTO CONCESI, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, opinando pelo provimento da
Apelação ministerial, para que, reformando a Sentença, o réu seja condenado pelo delito tipificado no
artigo 202 do CPM. Com relação ao recurso defensivo, opina pelo desprovimento, para manter a
condenação pela prática do crime do artigo 195 do referido Diploma legal.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:01:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a788640

VOTO

Os recursos são tempestivos e pertinentes, bem como as partes são legítimas para manejá-los, estando
satisfeitas as condições objetivas e subjetivas de admissibilidade. Portanto, conheço dos apelos ora
interpostos.
2. Conforme relatado, trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar (Evento 1,
documento 2) e pela Defensoria Pública da União (Evento 1, documento 3), em face da Sentença exarada
nos autos da Ação Penal Militar nº 7000100-16.2019.7.02.0002, em 5 de dezembro de 2019, pelo
Conselho de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que julgou procedente a denúncia em
parte, para:
2.1 Condenar GUSTAVO DA SILVA BULGARELLI pela prática do crime de Abandono de Posto (artigo 195 do
CPM), por unanimidade, fixando a pena em 3 (três) meses de detenção, com cumprimento no regime
inicial aberto, concedendo-lhe o sursis, pelo período de prova de 2 (dois) anos, e o direito de recorrer em
liberdade, que consiste no objeto do Apelo Defensivo.
2.2 Absolvê-lo, por maioria (4x1), do crime de Embriaguez em Serviço (artigo 202 do CPM), com
fundamento no artigo 439, alínea "e", do CPPM, consistente no objeto do recurso Ministerial.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO.
3. Inicio examinando o recurso de Apelação defensivo, considerando a natureza prejudicial da preliminar
em relação ao Apelo ministerial.
4. A Defensoria Pública da União interpôs recurso de Apelação contra a Sentença no tocante à
condenação de GUSTAVO DA SILVA BULGARELLI pelo crime de abandono de posto (artigo 195 do CPM),
contextualizando os seguintes argumentos:
4.1 Argui preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, considerando o indeferimento do
requerimento de instauração de incidente de insanidade mental do Sentenciado, em razão de haver
declarado, em seu depoimento no Auto de Flagrante, bem como em interrogatório, que no passado teve
problemas de alcoolismo.
4.2 No mérito, requer a absolvição, escudando-se na tese de inexigibilidade de conduta diversa, sob a
alegação de que estaria ameaçado por dois desconhecidos que passaram em uma moto em frente ao
posto onde guardava sentinela, insinuando portar algum armamento, no que ficou temeroso de que lhe
causassem algum malefício, refugiando-se no mato, em frente ao referido posto.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
5. Nas razões do recurso defensivo consignou que, na fase das diligências suplementares (artigo 427 do
CPPM), requereu a instauração de incidente de insanidade mental do ora apelante/apelado (Evento 61, do
Processo de origem), tendo em vista as declarações constantes do interrogatório de que teve problemas
relacionados com o consumo de álcool antes de ingressar no Exército, bem como pela declaração de que,
no dia dos fatos, após evento festivo realizado na Unidade Militar, não teria resistido e tomou 4 (quatro)
ou 5 (cinco) copos de bebida alcoólica, momentos antes de ir para o Posto 1, onde esteve de serviço de
sentinela, por quarto de hora, o que, no seu entender, justificaria a instauração do incidente.
6. O Juiz indeferiu esse requerimento (Evento 61, do Processo de origem), considerando que não há
provas documentais que pudessem evidenciar os problemas com alcoolismo e , assim, estabelecesse
alguma dúvida quanto à higidez mental de GUSTAVO DA SILVA BULGARELLI, conforme abaixo transcrito:
Despacho

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:01:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a788640
"(...). Relativamente à instauração do Incidente de Insanidade Mental, a DPU sustenta-o
apenas com base no interrogatório, em que o Acusado afirmou ter ingerido bebida
alcoólica antes do início do quarto de hora.
Tal pedido está desacompanhado de mínimo lastro probatório (v.g., receituário médico,
guias de internação) que ateste, por exemplo, anterior problema com alcoolismo.
Ademais, o próprio Acusado em Juízo narrou, em detalhes, suposta ameaça por indivíduos
em uma moto, o que permite infirmar a suscitada dúvida sobre a imputabilidade do
Acusado, necessária ao acolhimento do pleito, nos termos do art.156 do CPPM: 'Quando,
em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade
penal do acusado, será ele submetido a perícia médica'.
Por tal razão, INDEFIRO o pedido de instauração de Incidente de Insanidade Mental.(...)".
(Evento 63 da APM).
7. Por ocasião das alegações escritas, em sede de preliminar, a Defensoria Pública da União voltou à
carga no tema de insanidade mental, considerando haver dúvida sobre a higidez mental do então
Acusado, em razão de provável dependência alcoólica, pugnando pela nulidade dos atos processuais
realizados após o respectivo indeferimento, sob a alegação de cerceamento de defesa, trazendo, à
colação, precedentes do STM.
8. Na Sentença, o MMº Juiz afastou as jurisprudências invocadas nas alegações escritas, por não se
adequarem à espécie em julgamento, tendo em vista seu entendimento pela preclusão para o ato, bem
como tratarem de casos em que havia documentação que impunha dúvida quanto à sanidade mental do
respectivo Acusado, inexistente no presente caso. Também ressaltou a inadequação da preliminar por
não haver cerceamento de defesa, uma vez que o pleito foi examinado e indeferido com fundamentos
consistentes.
9. Na presente via recursal, a Defensoria Pública da União repisa os argumentos contidos nas alegações
escritas, asseverando o cerceamento de defesa, uma vez que, mediante a instauração do incidente,
provaria a inimputabilidade de GUSTAVO DA SILVA BULGARELLI.
10. Em que pese o aguerrido trabalho da Defesa, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa,
pelo indeferimento da instauração de incidente de insanidade do apelante/apelado, não encontra suporte
fático e jurídico para seu acolhimento, seja pela inadequação do pleito ao artigo 156 do CPPM, seja por
sua inadequação procedimental, consistente na devida avaliação do pleito pelo Juízo competente, por
ocasião de sua propositura, no que, havendo inconformismo da Defesa, caberia manejar o recurso
apropriado.
11. Nesse passo, primeiramente, verifica-se que a arguição de nulidade absoluta por cerceamento de
defesa suscitada desde as alegações escritas, como bem avaliou o Juízo a quo, esbarra em intransponível
obstáculo jurídico, em face da própria literalidade do artigo 156 do Código de Processo Penal Militar, que
impõe a existência de dúvida quanto à imputabilidade por deficiência mental do agente, como requisito
para a instauração do incidente de insanidade mental, o que não foi devidamente caracterizado no
procedimento instrutório do processo. Vejamos o mencionado dispositivo:
CPPM
Art. 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito
da imputabilidade penal do acusado, será ele submetido a perícia médica.
12. Assim, ao contrário dos argumentos lançados na peça recursal, as evidências processuais corroboram
a imputabilidade do apelante/apelado, que demonstrou o perfeito entendimento do caráter ilícito de sua
conduta, reportando-se com firmeza e plena lucidez nas oportunidades em que veio aos autos, sempre
produzindo argumentos em sua defesa, inclusive demonstrando o absoluto controle psíquico e emocional
que, segundo as Folhas de Alterações, embasaram toda a sua trajetória funcional, não registrando
qualquer fato ou circunstância que impusesse dúvida quanto a sua higidez mental.
13. Em que pese o currículo do apelante/apelado, a Defesa se apega à possível dependência alcoólica

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:01:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a788640
para sustentar sua tese, o que não encontra amparo nas provas carreadas aos autos, uma vez que o
próprio apelante/apelado, por ocasião do seu interrogatório (Evento 56, vídeos 5 e 6, do Processo de
origem), declarou que não consumia bebida alcoólica desde que ingressara no Exército, o que torna
possível aferir um lapso temporal de mais de ano, pois seu ingresso ocorrera em 1º de março de 2018,
conforme consta das folhas de alterações (Evento 1, documento 1, fls. 11 a 30, da APF nº 7000094-
09.2019.7.02.0002), e os fatos em deslinde somente ocorreram em 16 de março de 2019. Portanto, as
provas e as evidências afastam, de forma peremptória, a hipótese de que fosse dependente alcoólico, a
ponto de caracterizar sua inimputabilidade.
14. Também com base nas informações das folhas de alterações, verifica-se que o apelante/apelado
passou por exames médicos sem que fosse identificada qualquer deficiência, como também realizou
testes de aptidão física, foi designado para a operação Anhanguera, para operação agulhas negras, fez
estágio básico de combatente de garantia da lei e da ordem e, ao se aproximar do final de seu serviço
militar, previsto para fevereiro de 2019, requereu a prorrogação por mais 1 (um) ano, a contar de 1º de
março de 2019, no que o isenta de qualquer dúvida quanto a sua higidez mental.
15. Ademais, no dia dos fatos, 16 de março de 2019, o ora apelante/apelado foi submetido ao exame de
higidez em que atestou bom estado de saúde geral, com consciência de tempo e de lugar, embora tenha
concluído que se encontrava embriagado, assim se reportando, verbis:
Auto de higidez
"(...) Em consequência passei a fazer o exame ordenado e investigações que julguei
necessárias, findos os quais declaro:
O examinado declarou durante o exame de higidez que se encontrava em perfeito estado
de saúde, negando quaisquer queixas.
Ao exame: Paciente em bom estado geral, orientado no tempo e no espaço,
corado, hidratado, anictérico, acianótico e afebril. Não foi observado a presença de
cicatriz ou lesões corporais. Foi observado que o militar apresenta fala pastosa e confusa,
raciocínio lentificado (inclusive não lembrando seu número), apresenta também alteração
na propriopercepção tendo motricidade lentificada, apresenta bafo etílico. Militar afirma
ter ingerido bebida alcoólica em serviço. (...)". (Evento 1, documento 1, fl. 9).
16. Assim, constata-se a ausência de prova documental que insira dúvida quanto ao estado de sanidade
mental do apelante/apelado e, ao contrário do que argumenta a Defesa, os documentos evidenciam
comportamento dentro dos parâmetros normais, sem qualquer evidência de dependência alcoólica, não
há, portanto, fundamento para o deferimento de instauração de incidente de insanidade mental, matéria
que foi devidamente analisada pelo Juízo a quo, tendo esse pleito sido indeferido, no que se quedou
inerte a Defesa, não manejando o recurso adequado.
17. Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa por
ausência de fundamento fático e jurídico, em especial pelo desamparo em face do artigo 156 do CPPM.

DO MÉRITO
18. No mérito, embora admita que o apelante/apelado evadiu-se do Posto 1, da Vila Militar, onde prestava
o serviço de sentinela, alega que essa conduta decorreu amparada em excludente de culpabilidade, em
face de inexigibilidade de conduta diversa, em razão de se encontrar sob ameaça de dois desconhecidos
que estavam trafegando pela rua em uma motocicleta, em frente ao referido Posto, no que remete ao
fragmento da declaração firmada no APF, abaixo transcrito:
"(...) Perguntado sobre o abandono de posto respondeu que dois indivíduos em um
motocicleta vieram em sua direção diminuindo a velocidade quando se encontrava no
posto 1 da guarda da vila militar, foi quando se assustou e 'colou', e fugiu correndo se
escondendo no monte de pés de mamão a 200 metros de seu posto. Perguntado por que

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:01:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a788640
não correu para o interior da vila militar respondeu que os mesmos estavam muito
próximos à cancela. Perguntado por que não acionou o Cabo ou plano de defesa da vila
militar respondeu que 'colou'. Perguntado se teve instrução sobre abandono de posto
respondeu que sim. Perguntado por que demorou mais de duas horas para retornar à vila
militar responde que estava com medo (...)". (Evento 1, fls. 28/30, do APF).
19. Essa versão foi mantida por ocasião do interrogatório em Juízo (Evento 56, vídeos 5 e 6, do Processo
de origem).
20. Assim, verifico que restaram incontroversas a conduta consistente no abandono de posto e a
respectiva incidência ao artigo 195 do Código Penal Militar, havendo de se examinar a existência de
ameaça com potencial de causar malefício ao apelante/apelado e, em caso positivo, verificar, à luz dos
autos, se a sua atitude se adequa ao comportamento esperado de um militar em serviço de sentinela,
com a responsabilidade de guardar a Unidade Militar, bem assim, aferir se a atitude viola os princípios da
hierarquia e da disciplina, com repercussão negativa no corpo da tropa.
21. Conforme amplamente conhecido, o crime de abandono de posto, com tipificação no artigo 195 do
Código Penal Militar, reporta-se no cenário jurídico como delito formal classificado como de perigo
abstrato, cujo objeto jurídico é a garantia do cumprimento do dever e do serviço militar, que, no presente
caso, compreende a garantia da segurança das pessoas e dos bens alocados na Unidade Militar. Esse
delito se consuma com a mera atitude deliberada de se evadir sem a devida permissão, não havendo
necessidade de resultado material, sendo o que se depreende da literalidade do dispositivo, senão
vejamos:
CPM
Abandono de posto.
Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
22. Nesse sentido, tem se posicionado o Superior Tribunal Militar, que sedimentou jurisprudência que
convalida a classificação do crime de abandono de posto nos moldes retromencionados, a exemplo do
que fora decidido na Apelação nº 7000550-19.2019.70.00.0000, conforme abaixo ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 195 DO CPM. ABANDONO DE POSTO. BEM JURÍDICO.
SERVIÇO E DEVER MILITAR. CRIME FORMAL. PERIGO ABSTRATO. NÃO EXIGÊNCIA DE DANO
EXTERIOR. TRATAMENTO APENAS NA ESFERA DISCIPLINAR. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE
DA REPRIMENDA PENAL. PROTEÇÃO DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. APELO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O militar que, deliberadamente, abandona o seu posto de serviço, sem autorização de
seu superior, com o intento de ir a local externo ao Quartel, para praticar atividades de
lazer, estranhas à atividade para a qual estava designado, viola o bem jurídico tutelado
pelo tipo penal do art. 195 do CPM, praticando crime contra o serviço e o dever militares.
2. O delito de abandono de posto é um crime formal de perigo abstrato, isto é, não exige
a efetiva produção de um dano exterior. Ou seja, apenas a prática da conduta típica
possui, hipoteticamente, a aptidão de produzir perigo ou lesão ao bem jurídico tutelado
pela Justiça Militar. Desse modo, é suficiente que o Acusado abandone o posto
intencionalmente para que o crime se consuma.
3. A conduta de abandonar o posto, tipificada no art. 195 do CPM, reclama para si o
tratamento penal, sendo inaplicáveis os princípios da intervenção mínima, da
fragmentariedade e da subsidiariedade, uma vez que se mostraria insuficiente à proteção
dos princípios basilares da hierarquia e da disciplinar uma resposta puramente disciplinar.
Apelo conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.". (Apelação nº 7000550-

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:01:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a788640
19.2019.70.00.0000. Relator: Min. CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Revisor: Min. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Data do julgamento: 23/10/2019. Publicação: 6/11/2019.).
23. Quanto às elementares que caracterizam a configuração do delito, cabe assinalar que o
apelante/apelado estava escalado para o serviço de pernoite do dia 15 para o dia 16 de março de 2019,
conforme se confere da Escala acostada aos autos (Evento 10, da APF nº 7000094-09.2019.7.02.0002).
24. Também se notabiliza que o apelante/apelado assumiu o posto às 00h00 do dia 16 de dezembro de
2019, cujo quarto de hora se estenderia até as 2h00. Porém, no momento em que se daria sua rendição,
isto por volta de 1h50min, foi constatada, pelo Cabo Bruno dos Santos Rodrigues, a ausência do então
Soldado GUSTAVO DA SILVA BULGARELLI do seu posto, conforme se confere do depoimento do Cabo
consignado nos autos da referida APF, (Evento 1, fl. 26).
25. Pelo depoimento do Cabo Bruno dos Santos Rodrigues, verifica-se que foram adotadas as medidas
para localização do Soldado GUSTAVO DA SILVA BUGARELLI, iniciando-se por buscas nos arredores da Vila
Militar, que restaram frustradas. Após essas buscas, verificou-se que o celular do apelante/apelado não se
encontrava entre os aparelhos recolhidos, no que se passou a fazer chamadas telefônicas até que, por
volta das 4h00 da manhã, foi atendido, quando informou sua localização em rua que dá acesso à Vila
Militar, possibilitando a diligência efetivada pelo Cabo e culminando com a respectiva condução e a
lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.
26. Em Juízo, o Cb Bruno dos Santos Rodrigues, ouvido como testemunha qualificada (Evento 56, vídeos 2
e 3, do Processo de origem), confirmou as declarações firmadas em sede dos Autos de Prisão em
Flagrante.
27. O 2º Sargento Danilo Barbosa Branco, condutor do flagrante, em suas declarações firmadas na APF,
confirma o abandono de posto pelo sumiço do apelante/apelado, bem como da sua localização por volta
das 4h, e sua condução à Vila Militar, e a consequente lavratura da prisão em flagrante. Essas
declarações foram confirmadas em Juízo quando do respectivo depoimento na qualidade de testemunha
qualificada (Evento 56, vídeo 1 e 2, do Processo de origem).
28. O Sd. Eduardo Rocha Garcia, sentinela do Posto 4, que se localiza a uns 50 metros do Posto 1,
declarou, no Auto de Prisão em Flagrante, que de seu posto tinha uma visão do exterior do Posto 1, como
também tinha perfeita visualização da rua por onde, supostamente, haveria trafegado a motocicleta,
afirmando que, embora vários veículos tivessem trafegado pela mencionada rua, não foi notada a
aproximação de motocicleta do referido Posto 1.
29. Prosseguindo no contexto probatório, o Sd Pedro Dias dos Santos, que estava de Sentinela no Posto 2,
igualmente, não percebeu a aproximação de veículos durante o quarto de hora em questão, afirmando
que notaria, com facilidade, a aproximação de qualquer veículo do Posto 1.
30. Nesse cenário, a tese da defesa, de excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta
diversa, perde sua credibilidade, como não remanesce de densidade jurídica para que seja reconhecida
em Juízo, demonstrando-se incompatível com as provas carreadas aos autos, as quais convalidam o
abandono do posto mediante deliberação do próprio apelante/apelado, importando na aferição do
elemento subjetivo do tipo na espécie do dolo.
31. Nesse contexto, mesmo que fosse verdadeira essa contingência ameaçadora, não se afere da
dinâmica dos fatos a potencialidade de malefício ou mesmo de perigo real ao apelante/apelado, uma vez
que na versão apresentada sustenta a ocorrência de ameaça, proveniente dos ocupantes de uma moto
que se encontrava em movimento, cujo passageiro da garupa teria acenado de forma a insinuar portar
uma arma na cintura, conforme declarado no seu interrogatório (Evento 56, vídeos 5 e 6, do Processo de
origem), assim reportado na Sentença, litteris:
Sentença
"(...) Em seu interrogatório, praticamente manteve a versão acima. Afirmou que quando
estava parado com a 'tonfa' na mão apareceu uma moto, o seu condutor diminuiu a
velocidade, o garupa colocou a mão na cintura e ameaçou ter alguma coisa ali, como se

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:01:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a788640
simulasse portar uma arma. Na ocasião, entrou em estado de choque e não teve outra
reação, senão correr e abrigar-se no mato em frente ao Posto, tendo lá permanecido
bastante tempo escondido. Disse que não retornou logo, porque estava com medo de os
indivíduos ainda estarem por lá. Em razão do seu estado, não se lembrou que estava com
celular e que poderia ter telefonado à OM para avisar sobre o ocorrido. O Acusado
confirmou ter recebido a ligação do Cb Bruno Rodrigues.(...)".
32. É de notar que o apelante/apelado, segundo consta de suas Folhas de Alterações, em sua estadia
como militar do Exército, com performance registrada anteriormente aos fatos em deslinde, passou por
treinamento e instrução militar, com atuação em várias operações e missões, inclusive com treinamento
pertinente à execução de garantia da lei e da ordem (GLO), o que não corrobora o comportamento
assumido de abandonar o posto e a função a ele investida, evadindo-se para o mato (vegetação lindeira),
a fim de se esconder e por lá permanecer por mais de 2 (duas) horas, sem qualquer contato com seus
pares, ou seus superiores, uma vez que estava de posse do seu aparelho celular.
33. Notadamente, a atitude desferida não se coaduna com as exigências estabelecidas para o militar da
ativa pelo ordenamento jurídico, que exige comprometimento necessário para o desincumbir das
missões, mesmo diante de eventuais riscos, que são próprios da função a ele confiada.
34. Essa nuance descaracteriza, completamente, a tese de excludente por inexigibilidade de conduta
diversa, haja vista tratar-se de crime propriamente militar, cujo objeto jurídico adere-se ao cumprimento
do dever e do serviço destacado, como forma de garantia da segurança das pessoas e dos bens alocados
na Unidade Militar.
35. Cabe salientar que o Direito Penal Militar se conforma como ramo especial do Direito, cuja
reprovabilidade dos crimes praticados por militares, especialmente os convencionados como
propriamente militares, deve ser aferida pelo senso de responsabilidade predominante no meio militar,
não sendo concebível abandonar o posto em razão de contingência de mera ameaça, a qual não se
materializou associada a qualquer indício remanescente que caracterize dano ou violência.
36. Entendo que a excludente do crime em tela, por inexigibilidade de conduta diversa, não se apresenta
idônea e legítima. Ora, não se revela concebível que um militar afeito às suas funções, com histórico em
operações, missões e treinamentos, abandone o posto para o qual foi devidamente destacado,
perfazendo todos os requisitos do tipo condicionado no artigo 195 do CPM, o que foi confessado nas suas
oitivas, bem como nas demais provas orais deduzidas no processo, registrando-se que também fora
reconhecido o consumo de bebida alcoólica no período em que esteve na Unidade Militar, cumprindo a
escala previamente determinada, até porque, a tese defensória não encontra respaldo nas provas dos
autos.
37. Ademais, mesmo considerando a hipótese de ser verdadeira a investida ameaçadora, a conduta
resultaria em deixar a OM em situação de risco, com todo o acervo patrimonial e bélico, o que reforçaria
o sentimento de reprovabilidade da conduta, redundando em sua inadmissibilidade para um
experimentado Soldado do Exército.
38. Aliás, relembre-se que o próprio apelante/apelado, quando indagado perante Juízo, descartou as
alternativas que dispunha, a exemplo de solicitar ajuda, diante da pouca distância entre os postos de
sentinela ou de refugiar-se em área segura nos limites da Unidade, preferindo embrenhar-se no mato,
sob a justificativa de abalo emocional.
39. Eleva-se o grau de rejeição da tese defensória, em razão da demora em retornar ao posto, eis que
permaneceu fora por aproximadamente 2 (duas) horas, o que não se coaduna com a tese defendida,
pois, diante da suposta ameaça, suplantou em muito o tempo necessário para garantir sua segurança.
40. Despiciendo invocar os princípios basilares estabelecidos constitucionalmente para regência da
atividade militar, consistentes na hierarquia e na disciplina, os quais restaram, inexoravelmente, violados
pelo ato perpetrado, estando confirmadas a materialidade, a autoria e a culpabilidade no acervo
probatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:01:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a788640
41. Diante do todo apresentado, nego provimento ao recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União, em favor de GUSTAVO DA SILVA BULGARELLI, para manter inalterada a Sentença, no
tocante à condenação pelo crime de abandono de posto, com previsão no artigo 195 do Código Penal.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MPM.
42. O Ministério Público da União, por sua vez, demonstrou inconformismo com a Sentença, relativamente
à absolvição de GUSTAVO DA SILVA BUGARELLI do crime de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM),
por entender que as provas dos autos são suficientes para caracterizar o estado de embriaguez, no que
requer a reforma da Sentença para condenar GUSTAVO DA SILVA BUGARELLI pelo aludido delito,
conforme se verifica do fragmento abaixo:
Razões do recurso ministerial.
"(...).
No caso em tela, conforme restou demonstrado no transcurso da instrução processual, a
autoria e materialidade delitiva são incontestes. O réu, agindo de forma livre e
consciente, não só ingeriu bebida alcoólica durante o serviço de sentinela da Unidade,
como, efetivamente, consumou o crime de embriaguez em serviço. Isso porque, diferente
do que afirmou o culto julgador na r. sentença, não se extrai qualquer contradição do
laudo elaborado na data do fato.
Consta do referido documento médico: 'Paciente em bom estado geral, orientado no
tempo no tempo e no espaço corado, hidratado, anictérico, acianótico, afebril. Não foi
observado a presença de cicatriz ou lesões corporais. Foi observado que o militar a
apresenta fala pastosa e confusa, raciocínio lentificado (inclusive não se lembrando seu
número), apresenta também alteração na propriopercepção tendo motricidade
lentificada, apresenta bafo etílico. Militar afirma ter ingerido bebida alcoólica em serviço'.
Na conclusão do exame, frise-se, o 2º tenente Médico Carlos Alberto Hacbarth Freire
atestou que: '...o Sd GUSTAVO DA SILVA BULGARELLI encontra-se em estado de
embriaguez'.
Ora, o 'bom estado geral' e a 'orientação no tempo e no espaço' não são incompatíveis
com os sinais de embriaguez, perfeitamente descritos como 'fala pastosa e confusa',
'raciocínio lentificado' (inclusive não se lembrando seu número), 'alteração na
propriopercepção', 'motricidade lentificada' e 'bafo etílico'.
(...)
Não parece razoável, portanto, que a construção lógica desencadeada pelo julgador deva
se sobrepor à terminologia técnica, bastante clara, diga-se de passagem, do médico que
procedeu ao exame clínico do réu na data do fato, apontando nítidos sinais de
embriaguez. Não bastasse, saliente-se, por derradeiro, o médico da OM, ao concluir o de
higidez (Evento 24, item 1, fl. 9, do auto de prisão em flagrante nº 7000094-
09.2019.7.02.0002), atestou que: '...o Sd GUSTAVO DA SILVA BULGARELLI encontra-se em
estado de embriaguez'
Destarte, apontado o descabimento da motivação do decreto absolutório, e provados os
fatos imputados ao réu, deve ser reformada a r. decisão a quo, pugna o MPM pelo
recebimento do recurso interposto, e no mérito provido, com a consequente condenação
do réu Gustavo da Silva Bulgarelli pelo crime tipificado no art. 202 do CPM.".
43. A Defensoria Pública da União rebate a tese de haver comprovação do estado de embriaguez,
consignando que a ingestão de álcool não remete, necessariamente, ao referido estado, denotando que o
MPM não logrou comprová-lo, bem como salientando que o exame trazido aos autos é inábil para esse
fim, por apresentar contradição em seu conteúdo, pois, ao declarar que o apelante/apelado se encontrava

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:01:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a788640
embriagado, atesta que o mesmo se encontrava em bom estado geral, o que, segundo seu
entendimento, se caracterizaria a incerteza quanto à embriaguez, repercutindo o acerto do Juízo a quo,
conforme se pode constatar dos trechos abaixo:
Contrarrazões da Defesa
"(...).
No presente caso, a embriaguez não restou devidamente comprovada.
Novamente, reiterando-se o quanto já apresentado em sede de alegações escritas,
analisando o laudo médico produzido, verifica-se o que segue: 'o militar apresenta fala
pastosa e confusa, raciocínio lentificado (inclusive não se lembrando seu número),
apresenta também alteração na propriopercepção, tendo motricidade lentificada,
apresentando bafo etílico. Militar afirma ter ingerido bebida alcoólica em serviço (...)'. E
finaliza atestando que o acusado encontra-se em 'estado de embriaguez'. No entanto,
consta do mesmo laudo, logo no início, que estava o " Paciente em bom estado geral,
orientado no tempo e no espaço, corado, hidratado, anictérico, acianótico, afebril (...)'.
Trata-se de uma contradição em termos afirmar que o recorrido estava em bom estado e
orientado no tempo no espaço, se ao mesmo tempo ele estivesse embriagado.
Tem-se ainda o quanto já apontado nas peças defensivas dessa Instituição, acerca da
possível situação de perigo pela qual o recorrido passou, o que justificaria, certamente,
sua confusão perante a autoridade médica.
Assim, torna-se impossível reconhecer de forma induvidosa que o recorrido realmente
tenha se embriago(sic) em serviço, restando tão somente adotar o entendimento de que
inexiste prova suficiente para condenação no que diz respeito ao delito tipificado no art.
202, do Código Penal Militar.
Verifica-se impraticável sustentar qualquer acusação quando não existe um suporte
mínimo de provas, do contrário, tratar-se-á de forte colisão ao Princípio da Verdade Real,
tão caro ao Processo Penal.
Em que pese o parquet insistir que houve a ingestão de bebida alcoólica, equivoca-se ao
entender que qualquer ingestão levaria à configuração do crime, o que, efetivamente,
não é o caso.
Ora, não se nega a ingestão da bebida alcoólica. Nega-se, sim, que tenha havido nos
autos a comprovação inequívoca da embriaguez, elementos do tipo penal, sem o qual a
conduta é atípica. (...)".
44. Assiste razão ao Ministério Público Militar. Em que pese a Jurisprudência dos Pretórios destacarem a
impossibilidade de se presumir o estado de embriaguez, pela mera ingestão de bebida alcoólica,
conforme se fez entender das contrarrazões defensivas, o acervo probatório do presente caso não se
limita a essa conjectura, sendo abundante, coeso e hábil, para comprovar o estado de embriaguez em
serviço de GUSTAVO DA SILVA BUGARELLI, no dia dos fatos em deslinde, o que importa no cometimento
do crime tipificado no artigo 202 do Código Penal Militar.
45. Notadamente, à luz do Código de Processo Penal Militar, consoante o que dispõem os artigos 294 e
295, validam a aferição do crime e da culpa pelo contexto probatório, eis que admite todo o meio de
prova lícita, não atentatória contra a moral, a saúde, ou a segurança, a hierarquia e disciplina, à exceção
daquelas que versarem sobe o estado das pessoas, in verbis:
CPPM
Irrestrição da prova
Art. 294. A prova no juízo penal militar, salvo quanto ao estado das pessoas, não está
sujeita às restrições estabelecidas na lei civil.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:01:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a788640
Admissibilidade do tipo de prova
Art. 295. É admissível, nos termos deste Código, qualquer espécie de prova, desde que
não atente contra a moral, a saúde ou a segurança individual ou coletiva, ou contra a
hierarquia ou a disciplina militares.
46. Ora, o próprio apelante/apelado confessou haver ingerido bebida alcoólica na noite do dia 15 de
março de 2019, afirmando que tal fato ocorreu por volta da 22h15, já estando em escala de serviço, e
ingressou como Sentinela no Posto 1 à meia noite, o que foi destacado na Sentença, litteris:
No APF, o Acusado admitiu ter ingerido bebida alcóolica antes do quarto de hora em que
assumiria o Posto 1 (Evento 1 - fl.27):
'[...] Alega por problemas familiares teve uma recaída e ao dirigir-se ao clube da vila
militar encontrou alguns copos de bebida alcoólica e colocou os mesmos em uma garrafa
e bebeu descartando a garrafa, por volta das 22:30. O mesmo alegou que ingeriu bebida
alcoólica sabendo que era proibido, perguntando ao mesmo se ele teve instruções sobre
a ilegalidade do uso de bebidas alcoólicas no interior das instalações militares o mesmo
alegou não lembrar, perguntado se realizou todas as instruções do período básico e
qualificação, respondeu que sim [...].'
Em Juízo confirmou o uso de bebida alcoólica na tarde de 15/3/19. Naquele dia, na Vila
Militar, teria visto o pessoal bebendo cerveja e resolveu, quando não havia mais ninguém,
pegar três a cinco copos com resto de bebida e colocou-os em uma garrafa de 2 litros.
Nessa hora, bebeu um copo, depois mais três ou quatro e, por entender que não
precisava mais fazer aquilo, parou e descartou o resto, tendo ficado sentado na Reação.
Disse, ainda, que após dormir um pouquinho entrou para a hora.".
47. Por sua vez, o Sd Marcos Vinicius Cruz, em depoimento em sede da APF, como também em Juízo, na
qualidade de testemunha qualificada, declarou ter visto o apelante/apelado com uma garrafa pet,
contendo um liquido amarelo que supôs ser suco, o que também consta da r. Sentença, conforme
transcrito abaixo:
Sentença
"(...).
O Sd Marcos Vinicius Cruz, Sentinela no Posto 2 no quarto de hora de 0hs às 2hs de
16/3/19, disse no APF que o Acusado portava uma garrafa de 2 litros e apresentava-se
alegre (Evento 1 - fl.27):
'(...) o mesmo estava sentado com uma garrafa pet de 2 litros que continha um líquido de
coloração amarela (...) supondo ser suco, e que o Sd Bulgarelli estava em estado alegre e
fumando muito (...).'
Em Juízo, o Sd Cruz confirmou o comportamento alterado do Réu. Disse tê-lo encontrado
perto da escada de Reação, antes de assumir o Posto, carregando uma garrafa pet com
líquido amarelado, mas não conseguiu identificar o seu conteúdo.".
48. O 2º Sgt Danilo Roberto Barbosa Branco, que exercia a função de Adjunto ao Oficial de Dia, condutor
do flagranteado, afirmou, em sede da APF, que esse, quando lhe foi apresentado, logo após seu retorno à
Vila Militar, notou as características condizentes ao estado de embriaguez, reportando odor etílico, voz
pastosa e andar cambaleante e confusão de ideias.
49. Nesse ponto, convém retornar às declarações do próprio o apelante/apelado, as quais já foram
transcritas anteriormente, em que confirmou que se encontrava atordoado e confuso, por ocasião de sua
captura, sintomas inconfundíveis e caracterizadores da embriaguez.
50. Levado ao exame de higidez, concluiu o eminente perito pela constatação do estado de embriaguez,
embora tenha afirmado que GUSTAVO DA SILVA BUGARELLI encontrava-se em bom estado geral. A meu

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:01:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a788640
sentir, não há contradição no laudo, pois o bom estado geral compreende o estado físico e mental em
que o então paciente foi apresentado, sem com isso descaracterizar o estado de embriaguez, o que foi
comprovado pelo conjunto de provas harmoniosamente deduzidas no processo.
51. A hipótese de contradição arguida pela Defesa não resiste aos argumentos consignados no laudo
quais sejam: fala pastosa e confusa, raciocínio lentificado (inclusive não lembrando seu número),
apresenta também alteração na propriopercepção, tendo motricidade lentificada, e bafo etílico, os exatos
sintomas identificados pelas demais provas. Nesse ponto, volto a transcrever fragmento importante do
documento:
Auto de higidez
"(...) Em consequência passei a fazer o exame ordenado e investigações que julguei
necessárias, findos os quais declaro:
O examinado declarou durante o exame de higidez que se encontrava em perfeito estado
de saúde, negando quaisquer queixas.
Ao exame: Paciente em bom estado geral, orientado no tempo e no espaço , corado,
hidratado, anictérico, acianótico e afebril. Não foi observado a presença de cicatriz ou
lesões corporais. Foi observado que o militar apresenta fala pastosa e confusa,
raciocínio lentificado (inclusive não lembrando seu número), apresenta também
alteração na propriopercepção tendo motricidade lentificada, apresenta bafo
etílico. Militar afirma ter ingerido bebida alcoólica em serviço. (...)". (Evento 1,
documento 1, fl. 9).
52. É de observar que o tipo penal contido no artigo 202 do CPM não exige o completo estado de
embriaguez para configuração desse crime, no que, a meu sentir, as características evidenciadas pelo
conjunto probatório são suficientes para caracterizar a materialidade, a autoria e a culpabilidade de
GUSTAVO DA SILVA BUGARELLI pela prática do crime de embriaguez em serviço. Nesse sentido, reporto-
me à jurisprudência desta Corte, conforme abaixo ementado:
"EMENTA: Apelação; Delito de Embriaguez, conforme previsto no art. 202 do CPM; Delito
delineado e provado; Rejeição. Ausência nos autos de qualquer indicação de que o
Acusado tenha sido compelido a realizar o exame pericial para aferição do seu estado de
embriaguez. Alegação de nulidade que se desvela tardia, uma vez que trazida a lume tão
somente em sede de Apelação. Delito delineado e provado, inclusive pelos depoimentos
do próprio Acusado prestados não só na fase inquisitorial, como também na da instrução
processual. Rejeição, por unanimidade, da preliminar de nulidade do prefalado exame.
Rejeição do Apelo no seu mérito igualmente por unanimidade.". (Apelação nº 0000031-
79.2010.7.03.0103. Relator: Min. RENALDO QUINTAS MAGIOLI. Revisora: Min. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data do julgamento: 23/5/2011.
Publicação:16/6/2011.).
53. Como se depreende, as provas produzidas compõem um cabedal harmonioso, robusto e de
inquestionável suficiência para aferir o estado de embriaguez de GUSTAVO DA SILVA BUGARELLI, estando
em conformidade com os artigos 294 e 295 do CPPM, cabendo salientar que a jurisprudência do Superior
Tribunal Militar, à vista de contexto probatório como o que ora se apresenta, tem entendido que o Laudo
Etílico é prescincidível para comprovação de embriaguez, que, a título de ilustração, transcrevo o
precedente referente à Apelação nº 0000037-15.2011.11.0011, vejamos:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. EMBRIGUEZ EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE
DOSAGEM ETÍLICA. O Laudo de dosagem etílica é prescindível, havendo outros meios
para se atestar o estado de embriaguez do acusado. A alegação de que o militar não mais
se encontrava em serviço não é acolhida quando demonstra que se encontrava
cumprindo serviço de Cabo da Guarda e abandonou o serviço antes da parada diária,
quando se dá a passagem do turno de serviço. A conduta de militar que consome bebida

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:01:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a788640
alcoólica, embriagando-se no interior do quartel, não pode ser considerada insignificante,
já que é extremamente perigosa, colocando em risco a incolumidade física de outros
militares e até mesmo a si próprio, vez que presta serviço armado. Apelo desprovido.
Unânime". (Apelação nº 0000037-15.2011.11.0011. Relator: Min. MARCOS MARTINS
TORRES. Revisor: Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data do julgamento: 14/2/2013.
Publicação: 8/3/2013.).
54. Observe-se que a aferição da embriaguez pelo contexto probatório, independentemente de laudo
etílico, tem prevalecido nos vários Pretórios com competência penal, a exemplo do Superior Tribunal de
Justiça, que no Agravo em Recurso Especial nº 1334585/PB, assim decidiu:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMAS FATAIS.
CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DE SINAIS. LEI N.12.760/2012.RESOLUÇÃO
N. 432, DO CONTRAN. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. APRECIAÇÃO INADMISSÍVEL EM
SEDE DE APELO NOBRE. PRECEDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DEFESA. NÃO
ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL - CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO -
CTB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de
sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade
psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da
embriaguez do agravante.
2. Novel redação do art. 306, do CTB,, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os
meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue
ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a
alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou
quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (AgInt no REsp
1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No
mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
DJe 24/10/2018).
3. Resolução n. 432 - CONTRAN. Norma infralegal. Inadimissível recurso especial para
apreciação de resolução. Ato normativo secundário.
4. Laudo técnico confeccionado pela defesa, em 9/12/2013. Não atendeu aos requisitos
constantes no art. 159, do CPP, além de juntado a destempo, quase 6 meses após o
acidente, ocorrido em 21/6/20013, se mostrando, portanto, sem qualquer valor probante.
5. Suposta violação ao art. 37, do CTB. Necessidade de nova perícia para verificar se a
manobra efetuada pelo condutor do veículo foi correta ou não. Incursão fático-probatória
dos autos. Incidência do óbice do enunciado n. 7 da Súmula/STJ. Precedente.
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no Resp nº 1334585. Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma. Data do
Julgamento: 19/3/2019. Publicação: 26/3/2019.)
55. Dessa forma, deve ser provido o Apelo do Ministério Público Militar, para condenar GUSTAVO DA
SILVA BUGARELLI como incurso no crime de embriaguez em serviço, previsto no artigo 202 do Código
Penal Militar.
56. Do acima exposto, passo à analise da dosimetria da pena, com observância ao critério trifásico de
fixação da reprimenda: na primeira fase, considerando as condições judicias previstas no art. 69 do CPM,
que são favoráveis ao réu, a exemplo da primariedade, dos bons antecedentes, personalidade não
voltada para o crime, e da ausência de dano, fixo a pena-base em seu patamar mínimo, de 6 (seis) meses

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:01:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212a788640
de detenção. Na segunda fase, embora o Réu possuísse menos de 21 (vinte e um) anos à época do crime,
o art. 73 do CPM impede que a aplicação da atenuante conduza a pena a um patamar abaixo do mínimo
previsto para o crime, razão pela qual ela não se altera, ainda que presente uma atenuante pela
menoridade. Em terceira fase, não existem causas de aumento ou de diminuição de pena, mantendo-se a
pena final para o delito de embriaguez em serviço em 6 (seis) meses de detenção.
57. Considerando que fora mantida a condenação do réu pela prática do crime de abandono de posto
(artigo 195 do CPM), tendo sua pena fixada em 3 (três) meses de detenção, e a exigência de unificação
pelo cúmulo material, tendo em vista o estabelecido no artigo 79 do CPM, fixo a pena final em 9 (nove)
meses de detenção. Concedo o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo período de
prova de 2 (dois), anos por medida de direito, com observância das condições do artigo 626 do CPPM,
exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, o regime prisional inicialmente aberto, conforme disposto
no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Ante todo o exposto, nego provimento ao Apelo Defensivo, para manter inalterada a condenação do
apelante/apelado pelo crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, com a pena fixada em 3
(três) meses de detenção. E dou provimento ao Apelo ministerial, para, reformando a Sentença recorrida,
condenar GUSTAVO DA SILVA BUGARELLI, pela prática do crime de embriaguez em serviço, tipificado no
art. 202 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, e procedendo à unificação das penas em 9 (nove)
meses de detenção, na forma do art. 79 do CPM, mediante a concessão do benefício da suspensão
condicional da pena (sursis) pelo período de prova de 2 (dois) anos, com observância das condições do
artigo 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", e designo o Juízo de origem para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do art. 611 do mesmo Diploma Legal, o regime prisional inicialmente aberto,
conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em
liberdade.